Tribunal: TJDFT
Processo: 0747046-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747046-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: A &amp; E FABRICIA COMERCIO DE COLCHOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de A &amp; E FABRICIA COMERCIO DE COLCHOES LTDA, nos seguintes termos (ID n° 212392339): “Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 211946732, pedido voltado à reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD. Da análise do relatório de ID 168574261, todavia, observo ter restado infrutífera a última pesquisa ao referenciado sistema. Desse modo, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, não se desincumbiu a parte credora de demonstrar, minimamente, a alteração da condição econômica da parte devedora, requisito que, aliado à exigência de lapso temporal razoável, se mostra indispensável à fundamentação do requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a demonstrar a efetividade da medida, a renovação ora postulada. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 164274086.” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões, a parte exequente aduz que a última pesquisa aos sistemas SISBAJUD foi realizada há mais de 2 (dois) anos, o que autoria a renovação das pesquisas. Defende que o Código de Processo Civil não estabelece um limite para a utilização dos sistemas conveniados, uma vez que seu intuito é satisfazer a execução. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual pleiteia a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo regular (ID. 65829174). É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções Ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Durante o prazo da suspensão do processo de execução, que o credor pode utilizar para encontrar bens penhoráveis do devedor, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de prazo em seu benefício. Uma vez suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, o seu desarquivamento dependerá da indicação, pelo exequente, da existência de bens penhoráveis, por expressa determinação legal disposta no art. 921, § 3o, do CPC, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas em diversas ocasiões pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD (ID. 164553022; 168574261), RENAJUD (ID. 168574262), e INFOJUD (Id. 168574263; 168574264) que não lograram êxito. Ante a frustração da execução, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo (Ids. 168574260 e 169026666 da origem) com base no art. 921, inciso III do CPC, no ano de 2023. Diante disso, não se mostra possível a retomada do curso do processo tão somente para realização de pesquisa de bens sem a apresentação de mínimos indícios de êxito, razão que afasta a probabilidade do direito alegado. Importa ressaltar que demonstrados, a qualquer momento, a modificação da situação financeira da parte executada ou indícios da existência de bens aptos a responder pelo débito, está decisão não é óbice ao deferimento das diligências eventualmente requeridas ao Juízo de origem Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 19:42:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora